Tribunal: TCU
Processo: 027.963/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 254/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 143, inciso III, e art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em encerrar o presente processo por economia processual e apensar estes autos ao TC Processo 036.732/2018-4 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.963/2018-7 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 029.204/2018-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada ao atual Ministério da Infraestrutura (37.115.342/0001-67) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da Infraestrutura 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Wagner Alessander Ferreira e outros, representando Ministério da Infraestrutura; Paulo Sergio Bezerra dos Santos e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Luciano Bandeira Campos, representando Extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada ao atual Ministério da Infraestrutura. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.